Tribunal: TJPA
Processo: 0006230-80.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006230-80.2020.8.14.0070

APELANTE: ELIEL DA COSTA GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/2006, com base em interceptações telefônicas e depoimentos policiais no contexto da “Operação Lua Nova”, sem apreensão de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) a alegada inépcia da denúncia quanto à descrição da estabilidade da associação; (ii) a insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) a possibilidade de absolvição ou redução da pena, com incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo a narrativa fática essencial à imputação dos delitos e à ampla defesa.

4. Inexistência de vício processual relevante, à luz do art. 563 do CPP.

5. Ausência de laudo toxicológico definitivo ou constatação provisória inviabiliza a condenação por tráfico, ante a ausência de comprovação da materialidade delitiva.

6. Restam provas suficientes de vínculo estável e duradouro entre os corréus, por meio de atuação coordenada no tráfico, o que justifica a manutenção da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

7. A pena-base agravada foi indevidamente fixada com base em natureza e quantidade de droga não apreendida; reformada para o mínimo legal.

8. Reconhecida a atenuante da confissão, inaplicável em face da Súmula 231/STJ, por estar a pena no mínimo legal.

9. Incompatibilidade lógica do privilégio do art. 33, §4º, com a condenação por associação para o tráfico.

10. Pena substituída por restritivas de direitos, em razão do
quantum
e regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreensão de substância entorpecente e de laudo toxicológico inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A condenação por associação para o tráfico prescinde da apreensão de drogas, desde que demonstrada a existência de vínculo estável e permanente com o fim específico de praticar o tráfico. 3. A valoração negativa da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga exige prova técnica idônea."

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 41, 386, VII, e 563; CP, art. 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 676.685/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 3/10/2023; STJ, HC 721.648/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.393.844/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 25/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELIEL DA COSTA GONÇALVES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nos tipos penais insertos nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material de crimes, à reprimenda de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 983 (novecentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16009434) que no âmbito do Inquérito Policial instaurado na Operação “Lua Nova”, conduzida pela Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, apurou-se, por meio de interceptações telefônicas e análise de dados extraídos de aparelhos celulares, que os acusados ADRIANO BARROSO CARDOSO, ROMÁRIO BARROSO CARDOSO, ELIEL DA COSTA GONÇALVES, ora recorrente, e JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES atuam de forma reiterada na prática de tráfico de drogas no município, mantendo entre si associação estável e duradoura com o fim específico de comercializar substâncias entorpecentes.

Segundo os elementos colhidos, ADRIANO coordena e efetiva a venda de drogas em locais públicos, contando com a colaboração dos demais denunciados, inclusive de seu irmão ROMÁRIO, que também atua diretamente na comercialização. ELIEL e JOSENILDO igualmente exercem funções de aquisição, guarda, fornecimento e venda de drogas, demonstrando vínculo associativo com os demais envolvidos. As provas coligidas indicam que, em caso de indisponibilidade da substância por um dos membros, os demais são acionados para atender a demanda, inclusive com auxílio de terceiros, como mototaxistas.

Em
razões recursais
(ID 16009577), a Defensoria Pública alega, preliminarmente, a inépcia da denúncia em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), por não descrever a estabilidade e permanência da associação imputada ao réu, conforme exigido pelo art. 41 do CPP.

No mérito, sustenta a insuficiência probatória para comprovar a materialidade do crime, destacando a ausência de laudo toxicológico definitivo e a fragilidade do conjunto probatório, que se limita ao depoimento de policiais e interceptações telefônicas. Ademais, pede a reforma da dosimetria da pena, com aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por não integrar organização criminosa.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID 16009581), manifesta-se pelo total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento, rejeição da preliminar aventada,
e pelo
improvimento
do apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: Inépcia da denúncia:

Aduz a defesa, como preliminar, a tese de nulidade processual absoluta por inépcia da denúncia em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), por não descrever a estabilidade e permanência da associação imputada ao réu, conforme exigido pelo art. 41 do CPP.

Não assisti razão à defesa
quanto a este argumento.

Colhem-se dos autos que
a peça vestibular descreveu satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica do recorrente
, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade do delito, aptos a embasar a ação penal, possibilitando ao réu o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais.

In casu
, a peça inicial descreve, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expõe o crime em tese a punir, previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, com as suas circunstâncias, identifica os acusados, classifica o delito e oferece o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Como se extrai do trecho da denúncia constante do ID 16009434, há descrição expressa da estabilidade e permanência da associação entre o recorrente e os demais denunciados, apontando não apenas a reiteração das condutas delitivas, mas a atuação coordenada e duradoura com divisão de tarefas e objetivo comum voltado ao tráfico de drogas, inclusive com referência a práticas logísticas e estrutura funcional própria.

O conteúdo da denúncia cumpre, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nulidade a ser declarada.

Ademais, consoante o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, nenhuma nulidade será reconhecida sem que se demonstre, de forma inequívoca, o prejuízo à parte.

No presente caso, não há prova de qualquer embaraço à defesa técnica, tampouco demonstração de que a formulação da peça inaugural tenha comprometido o devido processo legal ou o esclarecimento da verdade substancial dos fatos.

Pende destacar, por outro lado, que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uníssona em reconhecer que a superveniência da sentença condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, como na hipótese em voga.

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR CONSEGUINTE. PENA REDIMENSIONADA.

1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020).

2. Diante de todo o contexto, ficou comprovado que o paciente estaria solicitando a entrega de drogas para serem vendidas a uma terceira pessoa, caracterizando assim o delito de tráfico de drogas.

Porém, em relação à associação para o tráfico de drogas, não ficou devidamente demonstrada a estabilidade e permanência.

3. Apenas a confissão extrapolicial, sem outros elementos de prova, não é suficiente para condenação no delito de associação para o tráfico de drogas, devendo assim ser afastada.

4. Diante da absolvição do delito de associação, cabível a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quanto ao crime de tráfico, por ter sido esse o único fundamento adotado para a negativa do privilégio.

5. Ordem concedida para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a reprimenda pelo crime de tráfico de drogas para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto.”

(STJ, HC 721.648/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 990). VIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROLATADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PREJUDICIALIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. CAUSA DE AUMENTO. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SONEGADO DESCRITO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É válido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedente do STF. Repercussão Geral (tema 990). 2. Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia. Precedentes. 3. Caso em que o Tribunal de origem justificou o indeferimento da diligência com base na desnecessidade de produção da prova requerida, bem como na falta de comprovação do motivo excepcional a justificar o pedido de ouvida da testemunha só ao término da instrução. O argumento justificado sobre ser prescindível a diligência requerida afasta a violação ao art. 402 do CPP. Precedentes do STJ. 4. A descrição, na denúncia, do valor do crédito tributário sonegado é suficiente para que o juízo delibere sobre o grave dano à coletividade e, consequentemente, sobre a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1836170/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Nesse contexto, restou claro o vínculo entre o recorrente e a acusação que lhe pesa, bem descrita na peça denunciativa, que o incursiona, dentre outros delitos, nas sanções punitivas do art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO:

2.1 Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

No mérito, sustenta a defesa a tese de insuficiência probatória para comprovar a materialidade do crime, destacando a ausência de laudo toxicológico definitivo e a fragilidade do conjunto probatório, que se limita ao depoimento de policiais e interceptações telefônicas.

A irresignação deve ser parcialmente acolhida.

No tocante à imputação de
tráfico de drogas
, prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, entendo assistir razão à defesa quanto à ausência de comprovação da materialidade delitiva, o que impõe a absolvição do recorrente nesse ponto.

Consoante bem delineado na própria sentença, não houve, nos autos principais nem no apenso cautelar (autos nº 0000822-45.2019.8.14.0070), a apreensão de qualquer substância entorpecente em poder do réu ou em qualquer outro contexto que lhe possa ser imputado. Ausente, pois, laudo de constatação provisória (art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/06) e laudo toxicológico definitivo (art. 159 do CPP), resta falha a comprovação da materialidade do delito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a exigência de laudo toxicológico em situações excepcionais, quando robustamente suprida por outros elementos de convicção, como interceptações, depoimentos de usuários, documentos e apreensões correlatas. No entanto, no caso dos autos, verifica-se que as interceptações se mostram frágeis quanto à prova de entrega ou posse de droga, sendo construídas sobre linguagem cifrada, com referências indiretas e ausência de qualquer verificação empírica sobre a natureza da substância objeto das tratativas.

Nessa linha de intelecção:

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
No julgamento do HC n. 686.312/MS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023), a Terceira Seção desta Corte uniformizou a compreensão de que não é possível a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando nenhuma substância entorpecente é apreendida, por falta de prova da materialidade delitiva.

2.
No mesmo julgado, ratificou-se o entendimento de que a ausência de apreensão de drogas, embora obste a condenação por tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não impede a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), "na medida em que, por ser de natureza formal, ele se caracteriza ainda que os agentes não cometam o(s) crime(s) a que se dispuseram ao se associar, com estabilidade e permanência".

3. De todo modo, por decorrência lógica, se o fundamento para não ser cabível a condenação por tráfico sem apreensão de drogas é a impossibilidade de "identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa", ainda que possa subsistir a condenação pelo crime de associação, não há como valorar negativamente, nesse delito, a circunstância "natureza/quantidade de drogas" quando nenhuma substância entorpecente foi efetivamente apreendida. Com efeito, na linha do raciocínio desenvolvido no referido precedente, sem a apreensão de nenhuma substância, não é possível analisar pericialmente a natureza do produto para atestar se se tratava efetivamente de drogas, tampouco se pode aferir a sua exata quantidade. Assim, deve ser afastado o aumento da pena-base do paciente referente a essa circunstância.

4. A culpabilidade é circunstância judicial introduzida no art. 59 do CP pela reforma penal de 1984, em substituição ao critério da intensidade do dolo ou do grau de culpa, que permite a mensuração da reprovabilidade que recai sobre o agente, ante o bem jurídico ofendido. No caso, é válida a motivação lançada na sentença, visto que a indicação do modus operandi do agente, com atuação diretamente na fronteira com outros países, movimentação de dólares e uso de contas bancárias de terceiros demonstra a maior reprovabilidade concreta da conduta praticada pelo paciente.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, a individualização da sanção está sujeita à revisão no habeas corpus nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos no CP ou o princípio da proporcionalidade.

6. Na hipótese, a reprimenda foi elevada em 8 meses para cada vetorial sopesada em desfavor do réu, quantum que não se revela desproporcional, se consideradas, inclusive, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, a saber, 3 a 10 anos de reclusão.

7. Ordem parcialmente concedida para afastar a valoração negativa da circunstância "natureza/quantidade de drogas" na primeira fase da dosimetria e reduzir a pena do paciente pelo crime de associação para o tráfico a 4 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão e 1.000 dias-multa, em regime inicial fechado.

(STJ, HC n. 676.685/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)”
(grifei)

E ainda:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35 DA LEI 11. 343/2006.EM RECURSOS APARTADOS, PLEITEIAM OS APELANTES ALESSANDRA E ELIAS POR SUAS ABSOLVIÇÕES SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, SE DENOTA A AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA MEDIDA EM QUE, APESAR DE A OPERAÇÃO POLICIAL – COM QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, TER COMPROVADO A ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER PERMANTENTE DOS APELANTES COM CORRÉU PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, RESTANDO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06, NENHUMA DROGA FOI APREENDIDA E, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO É IMPRESCINDÍVEL O LAUDO PERICIAL, MESMO QUE PROVISÓRIO E AINDA QUE A DROGA SEJA APREENDIDA COM APENAS UM DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO, NÃO HAVENDO COMO SE MANTER A CONDENAÇÃO COM BASE SOMENTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E NAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS, POIS ESTAS, APESAR DE EVIDENCIAREM QUE OS APELANTES E CORRÉU SUPOSTAMENTE ADQUIRIAM, VENDIAM E OFERECIAM "DROGAS" A TERCEIROS - TAIS COMO MACONHA, COCAÍNA E CRACK, NÃO SÃO APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, NA MEDIDA EM QUE, COMO VISTO, NÃO HOUVE A APREENSÃO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE,
SEJA EM PODER DA APELANTE ALESSANDRA, SEJA EM PODER DO APELANTE ELIAS, DO CORRÉU FABRÍCIO OU DE TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS. SUBSISTINDO PROVA, SOMENTE, DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA ABSOLVER OS APELANTES ALESSANDRA E ELIAS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33, DA LEI 11.34/06, POR FALTA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 387, II, DO CPB, SENDO TAL DECISÃO ESTENDIDA, EX OFFICIO, AO CORRÉU FABRÍCIO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO.
TENDO EM VISTA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO, NECESSÁRIO QUE SE PROMOVA NOVA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA DA APELANTE ALESSANDRA A SER DE 03 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS MULTA, A SER SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO. A DO APELANTE ELIAS A SER DE 05 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 1295 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, PASSANDO A PENA DO CORRÉU FABRÍCIO, ANALISADA EX OFFICIO, A SER DE 03 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DA DECISÃO, EX OFFICIO, A CORRÉU. (...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006246-34.2020.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023).”
(grifei)

Ademais, embora o réu tenha confessado, parcialmente, o envolvimento com a venda de drogas, sua versão apresenta nuances de atipicidade material, ao declarar que vendia pequenas quantidades em festas, sem especificar o produto, e que o fazia para sustentar seu vício. A confissão, em matéria penal, não tem valor absoluto, devendo ser confrontada com os demais elementos do conjunto probatório, o que,
in casu
, reforça o cenário de dúvida razoável quanto à efetiva prática do tipo penal.

Dessa forma, impõe-se a absolvição de ELIEL DA COSTA GONÇALVES quanto ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, no que tange à imputação do
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
– associação para o tráfico –, subsistem provas suficientes a ensejar a manutenção do édito condenatório.

Os elementos coligidos ao longo da instrução, em especial os depoimentos dos policiais civis que atuaram diretamente na investigação, e as transcrições das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, revelam a existência de vínculo estável e duradouro entre o apelante e os demais corréus.

A atuação conjunta, em moldes estruturados e complementares, com divisão de tarefas e ajustamento prévio de condutas para atender à demanda de usuários, mesmo que sem apreensões concretas, configura o
animus societatis criminis
exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas. A estabilidade e a permanência do vínculo, essenciais à tipicidade da conduta, restaram demonstradas pelo teor das conversas interceptadas, pela continuidade das tratativas e pela comunhão de fins e meios entre os envolvidos.

No curso da instrução criminal, foram ouvidas diversas testemunhas, predominantemente policiais civis que participaram da chamada “Operação Lua Nova”, responsável pela deflagração do inquérito que culminou na denúncia. Os relatos prestados por JACEMIR PIRES DO AMARAL, FLÁVIO CARLOS MEIRELES, RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA, ELIAS PEREIRA BAIA e ANTÔNIO JOSÉ FARIAS NONATO, convergem no sentido de que os acusados, entre eles ELIEL DA COSTA GONÇALVES, atuavam em sistema organizado de comercialização de drogas, estruturado em modalidade “delivery”, utilizando-se de mototaxistas ou entregas diretas, especialmente em festas, praças e bares da cidade.

Tais testemunhos indicam que os quatro denunciados formavam um núcleo autônomo, não ligado a facções, mas coeso e articulado entre si, com comunicações frequentes, troca de substâncias e utilização de linguagem cifrada (como “massa” para maconha e “óleo” para oxi). Eliel é descrito como parte ativa do grupo, tanto na execução de entregas quanto na articulação com os demais membros. ADRIANO BARROSO CARDOSO foi apontado como o principal fornecedor e liderança do núcleo.

Em contraponto, as testemunhas de defesa, DOMINGAS DA CONCEIÇÃO RIBEIRO ALVES e JOÃO ELITO CARDOSO RODRIGUES, limitaram-se a afirmar que Eliel era trabalhador e nunca demonstrou comportamento suspeito, tendo se declarado surpresas com sua prisão. Ambos relataram que o conheceram em atividades lícitas como ajudante de pedreiro, sem qualquer envolvimento perceptível com o tráfico de entorpecentes.

Por fim, em seu interrogatório judicial, ELIEL DA COSTA GONÇALVES admitiu, com ressalvas, que participou da venda de drogas por período aproximado de seis a sete meses, principalmente em festas e mediante uso de sua motocicleta. Alegou ser usuário e que parte da substância era destinada ao seu consumo pessoal, mencionando que obtinha pequena renda com as vendas para suprir necessidades pessoais e familiares. Negou vínculo duradouro com os demais acusados, embora tenha reconhecido a existência de contatos via telefone e certa colaboração com ADRIANO.

A que se nota, as testemunhas, todas integrantes da força investigativa estadual, foram firmes, coesas e harmônicas ao narrar a estrutura associativa integrada pelo recorrente, descrevendo-o como elo operacional do núcleo autônomo de traficância não vinculado a facções, mas dotado de organização interna e padronização linguística para ocultar suas práticas.

O conjunto dos depoimentos, em especial os dos agentes públicos, aliado à confissão parcial do réu, reforça a hipótese acusatória quanto ao crime de associação para o tráfico, ainda que insuficiente, nos termos do devido processo penal, para o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico, ante a ausência de prova pericial idônea.

Portanto, subsiste a responsabilidade penal do recorrente pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

2.2. Da dosimetria da pena. Do tráfico privilegiado:

Roga a defesa pela reforma da dosimetria da pena, com aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por não integrar organização criminosa.

Com base na exclusão da condenação pelo crime de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e na manutenção da condenação apenas quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei), passo a examinar a dosimetria aplicada, observando a estrutura trifásica do art. 68 do Código Penal, em cotejo com os fundamentos da sentença e os limites legais.

Da análise das circunstâncias judiciais observa-se que a sentença de primeiro grau merece reforma, veja-se:

“DOSIMETRIA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06 NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

A culpabilidade denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie (neutra). não apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade, pelo que se apurou dos atos, não há indicativos de seja pessoa voltada à pratica de crimes. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, quanto à circunstância em enfoque, nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais, o crime de associação para o tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse diapasão, tenho que a natureza e quantidade da substância devem ser consideradas desfavoráveis, pois, de acordo com as provas dos autos, droga tratada/comercializada pelo grupo criminoso, é de espécie variada (cocaína e maconha) sendo que a primeira causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, pois trata-se substância que provoca dependência de forma rápida
. Também é considerável a quantidade de drogas movimentada pelo acusado em conjunto com demais integrante do grupo. Logo, tais circunstâncias devem ser avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em
04 (anos) 06(seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos dias-multa),
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Em segunda fase,
verifico a existência da circunstância atenuante de confissão
,
restando, nesta fase a pena de 3 anos e 2 meses, e 400 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Em terceira fase da dosimetria, também não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, restando DEFINITIVAMENTE a pena de 3 anos e 2 meses, e 400 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.”

Na hipótese, na primeira fase da dosimetria, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a sentença agravou a pena-base com fundamento na
natureza e quantidade
das substâncias entorpecentes. Todavia, tal valoração negativa não subsiste, pois
não houve apreensão de drogas nos autos, tampouco perícia técnica que permitisse aferir a espécie ou o volume da substância comercializada, circunstância que inviabiliza a aplicação do critério preponderante do art. 42 da Lei de Drogas.

Consoante a melhor hermenêutica penal, a aplicação do art. 42 da Lei de Drogas exige, para a valoração negativa das circunstâncias relativas à natureza e à quantidade da substância, a existência de
elemento empírico objetivo
, normalmente representado por laudo toxicológico ou termo de apreensão que indique com precisão o tipo e o volume da droga. No presente caso, o conjunto probatório é composto exclusivamente por escutas telefônicas e depoimentos policiais, sem que tenha havido apreensão física de substância entorpecente que permitisse a aferição concreta dessas variáveis.

Assim, a invocação abstrata de que a substância supostamente traficada seria cocaína ou maconha, com alto grau de nocividade ou circulação, sem amparo em prova técnica, não autoriza exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena. A presunção judicial de gravidade, dissociada de lastro empírico, representa juízo de censura não fundamentado, em desacordo com o art. 93, IX, da Constituição da República.

Dessa forma, ao ser
REDIMENSIONADA A PENA
, não havendo qualquer circunstância judicial negativada com base segura, a pena-base deve ser fixada
no mínimo legal
, qual seja,
0
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, conforme previsão expressa do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Na
segunda fase
, reconheço a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal. Entretanto, como a pena já se encontra no mínimo legal, incide a Súmula 231 do STJ, segundo a qual a incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.

Na
terceira fase
, inexiste causa de aumento ou de diminuição de pena. Come feito, a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, postulada subsidiariamente pela defesa, é inaplicável ao delito de associação para o tráfico, conforme jurisprudência pacífica que reconhece sua incompatibilidade lógica e normativa com a exigência legal de vínculo estável com o tráfico.

Nessa esteira de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE ACESSO ÀS MÍDIAS ANALISADAS PELOS PERITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONCLUSÕES DA PERÍCIA NÃO IMPUGNADAS PELA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando que o laudo pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos, cujo teor e veracidade não foram impugnados pela defesa, que tampouco alegou que naqueles aparelhos havia alguma prova útil à defesa, descabe falar em nulidade ante a ausência de prejuízo. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal.

2. O pleito de reconhecimento da fragilidade probatória esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

3. "A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes" (AgRg no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.393.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

Assim, imponho ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime ABERTO, e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita.

Nos termos do art. 44 do Código Penal,
substituo

a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, de
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de fim de semana
, a serem reguladas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para
absolver o réu do crime do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006
, e condená-lo, em face do delito do
art. 35, do Diploma Legal em questão
, à reprimenda de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime ABERTO, e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática ilícita, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025